Tribunal: STF
Processo: ARE 1574153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 4.016/83. MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. BASE DE CÁLCULO. ÁREA UTILIZADA PARA ATIVIDADE ECONÔMICA. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.



    I. CASO EM EXAME



    Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a restituição das diferenças pagas a maior da Taxa de Funcionamento e Fiscalização (exercícios 2010 a 2015), com base na área construída.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão:



    (i) verificar a constitucionalidade e legitimidade da Taxa de Funcionamento e Fiscalização instituída pela Lei Municipal nº 4.016/83, em relação à sua base de cálculo;



    (ii) definir se a área não edificada, mas utilizada na atividade econômica da empresa, pode ser incluída na base de cálculo da referida taxa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A Taxa de Funcionamento e Fiscalização instituída pela Lei Municipal nº 4.016/83 tem como fato gerador o exercício do poder de polícia, nos termos do art. 145, II, da CF/1988 e art. 77 do CTN, sendo seu objetivo propiciar condições para fiscalização eficiente das atividades econômicas.



    A base de cálculo da taxa deve refletir o custo estimado da atividade estatal fiscalizatória. Nos termos do art. 6º da Lei Municipal nº 4.016/83, essa base inclui a área utilizada pela empresa para o desenvolvimento de suas atividades econômicas, o que abrange tanto a área construída quanto a área livre efetivamente utilizada na atividade empresarial.



    A jurisprudência do STF (RE 856185 AgR) e deste e. Tribunal confirma que a adoção de critérios como a área utilizada é legítima, desde que proporcional ao custo do exercício do poder de polícia, sem configurar identidade absoluta com a base de cálculo de impostos como o IPTU ou ITR, o que atende à Súmula nº 29 do STF.



    A exclusão da área não edificada, mas utilizada para atividades econômicas, resultaria em subdimensionamento da base de cálculo, violando o princípio da proporcionalidade e inviabilizando o custeio adequado da fiscalização.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    A Taxa de Funcionamento e Fiscalização, prevista na Lei Municipal nº 4.016/83 do Município de Uberlândia, encontra amparo constitucional e é legítima quando calculada com base na área total utilizada para as atividades econômicas da empresa, incluindo áreas não edificadas efetivamente empregadas na atividade fiscalizada.



    A adoção de critério que considera a área utilizada como base de cálculo da taxa não caracteriza identidade com a base de cálculo de impostos, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da legalidade tributária.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II, e 150, I; CTN, arts. 77 e 78; Lei Municipal nº 4.016/83, arts. 2º, 3º, 6º e 17.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 856185 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 24/09/2015; TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.052348-0/001, Rel. Des. Wander Marotta, 5ª Câmara Cível, j. 27/06/2019; TJMG, Apelação Cível 1.0000.16.072981-0/001, Rel. Des. Hilda Teixeira da Costa, 2ª Câmara Cível, j. 20/06/2017



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente